Tribunal: TJDFT
Processo: 0750062-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0750062-60.2025.8.07.0000 REQUERENTE: RAFAEL CARVALHO DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado RAFAEL CARVALHO DA SILVA (ID 78369937, 78369938, 78369939 e 78369940), distribuída como “Revisão Criminal”, na qual formulou pedido revisão da ação penal 0705823-51.2024.8.07.0017, requerendo o afastamento do concurso material de crimes por violação aos princípios da consunção, proporcionalidade, razoabilidade e da adequação. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo do recurso adequado, se o caso (ID 78471321). A Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 79548417) informou que, no processo de execução n. 0705823-51.2024.8.07.0017, o requerente foi condenado como incurso no artigo 146, caput, §1o, por duas vezes; artigo 147, caput, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “f”, por diversas vezes; artigo 129, §13o, por diversas vezes; artigo 213, caput, por diversas vezes; e do artigo 148, caput, §1o, inciso V, todos do Código Penal, no contexto dos artigos 5o e 7o da Lei 11.340/2006, à pena de 24 anos, 5 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 1 ano, 11 meses e 8 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. Em análise aos autos originários, a Defensoria Pública constatou que a materialidade e a autoria dos delitos foram devidamente comprovadas, nos termos da sentença condenatória e do acórdão confirmatório, em especial as declarações da vítima em consonância com as demais provas colhidas no curso da persecução penal. No tocante à dosimetria dos crimes de estupro, ameaça, lesão corporal contra mulher, constrangimento ilegal, cárcere privado, na primeira fase, foram valoradas negativamente os antecedentes, a conduta social e os motivos do crime e aplicada a fração de 1/8. Na segunda fase, reconheceu-se as agravantes da reincidência e o fato de o crime ter sido praticado contra a mulher. Na terceira fase, nos crimes de estupro, ameaça e lesão corporal, considerou a prática de mais de sete crimes e aplicou a fração máxima de 2/3; no crime de constrangimento ilegal, a pena foi aumentada em dobro em razão da causa de aumento do emprego de arma de fogo. Assim, na unificação das penas, considerou que os crimes foram praticados com desígnios autônomos e somou as reprimendas, aplicando a regra do concurso material de crimes, o que totalizou 24 anos, 5 meses e 8 dias de reclusão e 1 ano, 11 meses e 8 dias de detenção, além de 56 dias-multa. Registrou que não existe adequação do presente caso em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II, III do artigo 621 do Código de Processo Penal. Salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe assinalar que o presente requerimento, por se tratar de pedido inerente à execução penal, deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Ademais, nos termos pormenorizadamente analisados, ponto a ponto, pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido feito pelo peticionante em sua carta não se adequa a nenhuma das hipóteses cabíveis de Revisão Criminal previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não havendo fundamentos jurídicos e processuais para o seu prosseguimento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator